Tribunal: TJSP
Processo: 2127678-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alimentos. Cumprimento de sentença. Art. 528 do CPC. Decisão que mantém o decreto de prisão civil do executado. Devedor que não demonstrou o pagamento da dívida alimentar e tampouco comprovou a existência de decisão judicial que o exonerou da obrigação. Arguição de impossibilidade de pagamento. Questões relacionadas a eventual desequilíbrio superveniente entre a necessidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alimentos. Cumprimento de sentença. Art. 528 do CPC. Decisão que mantém o decreto de prisão civil do executado. Devedor que não demonstrou o pagamento da dívida alimentar e tampouco comprovou a existência de decisão judicial que o exonerou da obrigação. Arguição de impossibilidade de pagamento. Questões relacionadas a eventual desequilíbrio superveniente entre a necessidade da alimentanda e a capacidade econômica do alimentante devem ser debatidas em sede própria. Maioridade que também não é causa de exoneração automática da obrigação alimentar (Súmula 358 do C. STJ). Decisão mantida. Recurso improvido.